Tribunal: TJDFT
Processo: 0711086-26.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
PROCESSO PENAL. PENAL. APELAÇÃO. EXCLUSIVA DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. DOSIMETRIA DA PENA. INALTERADA. CONCURSO FORMAL. PRESENTE. VÍTIMAS DIVERSAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os elementos de prova dos autos estão aptos à comprovação da autoria, mormente nos crimes patrimoniais, geralmente perpetrados na clandestinidade.
2. O crime de furto se consuma com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 733.160/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 12/5/2023.).
3. Depoimentos oriundos de agentes policiais, não contraditados ou desqualificados, uniformes a apontar a autoria do delito, fazem-se merecedores de fé na medida em que provêm de agentes públicos no exercício de suas funções e não destoam do conjunto probatório (Precedentes do STF e STJ).
4. Na primeira fase da dosimetria da pena, esta Turma tem admitido a fração de aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa, calculado sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima.
5. Há incidência do concurso formal, previsto no art. 70 do CP, quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicando-se a pena mais grave das penas cabíveis aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade.
6. Apelo não provido.